Tribunal: TJES
Processo: 5000145-78.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000145-78.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ODAIR JOSE FAVALESSA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5000145-78.2021.8.08.0052

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO:
ODAIR JOSE FAVALESSA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IRREGULAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA E SUSPENSÃO DO SERVIÇO. REEMBOLSO. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ADEQUADAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de débito no valor de R$3.384,39 (três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos) e determinando a sua restituição, bem como a baixa de restrição nos órgãos de proteção ao crédito, o restabelecimento do serviço e a condenação da recorrente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, em razão da negativação indevida decorrente de irregularidade não comprovada no consumo de energia elétrica.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
em relação à condenação de devolução de valores; (ii) saber se o procedimento de apuração de irregularidade (TOI) observou os requisitos de validade, contraditório e ampla defesa previstos na norma de regência; (iii) aferir a legalidade da cobrança, da suspensão do serviço e da negativação, bem como a configuração do dano extrapatrimonial e a adequação do
quantum
indenizatório arbitrado.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Inicialmente,
REJEITA-SE
a preliminar de nulidade da sentença por suposto julgamento
extra petita
. No âmbito do microssistema dos Juizados Especiais, regido pela Lei nº 9.099/95, orientam-se os atos processuais pelos princípios da informalidade, simplicidade e economia processual. O pagamento do débito, noticiado nos autos, caracteriza fato constitutivo superveniente,
ex vi
do artigo 493 do Código de Processo Civil, realizado para minorar os danos da inscrição restritiva e evitar maiores prejuízos ao recorrido durante o curso da lide. Ao declarar a inexigibilidade da dívida contestada, a restituição do valor pago indevidamente consubstancia-se em consequência lógica e imediata do provimento declaratório principal, não caracterizando, sob a óptica do referido microssistema, violação ao princípio da congruência processual.

4. A relação jurídica em tela é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, com a consequente inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à concessionária comprovar a regularidade de seus atos. O procedimento para apuração de irregularidades é pormenorizadamente regulado pela Resolução ANEEL n.º 1.000/2021, que visa garantir ao consumidor o exercício do contraditório e da ampla defesa.

5. No mérito, observa-se que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (Art. 373, II, do CPC e Art. 6º, VIII, do CDC), uma vez que não demonstrou a correta emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a estrita observância aos procedimentos regulatórios da ANEEL. A posterior formalização de termo de acordo para parcelamento não tem o condão de convalidar débito eivado de vício em sua origem, sobretudo quando evidenciado que a conduta do consumidor foi motivada por coação resultante do corte de serviço essencial e da negativação de seu nome.

6. Inconteste a irregularidade da dívida, a inclusão indevida do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, prescindindo de comprovação de abalo efetivo à honra ou à imagem.

7. Com efeito, o entendimento do C. Superior Tribunal de justiça encontra-se consolidado no sentido de que "
a própria inclusão ou manutenção equivocada configura o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
" (Precedentes: Ag 1.379.761/AgInt no REsp 1828271/RS).

8. No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor arbitrado na origem em R$6.000,00 (seis mil reais) atende adequadamente aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia encontra-se em consonância com a gravidade da conduta (inscrição indevida cumulada com suspensão de serviço essencial) e com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos, cumprindo suas funções pedagógica e reparatória, sem ensejar enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)